Tribunal: TCU
Processo: 009.001/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ao de aposentadoria de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e pelo Sr. Izaias Jose da Silva Mariano em face do Acórdão 9001/2020-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Izaias Jose da Silva Mariano para, no mérito, dar a ele provimento parcial exclusivamente para determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que, ao emitir novo ato em favor do referido recorrente, livre das irregularidades apontadas, siga o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo judicial 2003.34.00.036853-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.